Tribunal: STJ
Processo: 1000008-90.2023.8.26.0474
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976511 - SP (2025/0239725-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUCIENE PEDRAO REDE
ADVOGADOS
: VITOR HUGO BERNARDO - SP307835
GUILHERME ROCHA - SP345783
AGRAVADO
: CMG FABRICA DE PISCINAS PEDRANOPOLIS LTDA.
ADVOGADOS
: SOLANGE HERREIRO ALBUQUERQUE - SP289962
FREDERICO LIMA ALBUQUERQUE - SP353589
AGRAVADO
: ALAN RICARDO PIZO 30660485869
AGRAVADO
: F.V.PERES PIZO PISCINAS E AQUECEDORES LTDA
ADVOGADA
: CASSIA CANDIDA BRANDAO RAMOS - SP141202
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: a92f5a97-e5f3-4275-9898-5db403b089a3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976511 - SP (2025/0239725-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUCIENE PEDRAO REDE
ADVOGADOS
: VITOR HUGO BERNARDO - SP307835
GUILHERME ROCHA - SP345783
AGRAVADO
: CMG FABRICA DE PISCINAS PEDRANOPOLIS LTDA.
ADVOGADOS
: SOLANGE HERREIRO ALBUQUERQUE - SP289962
FREDERICO LIMA ALBUQUERQUE - SP353589
AGRAVADO
: ALAN RICARDO PIZO 30660485869
AGRAVADO
: F.V.PERES PIZO PISCINAS E AQUECEDORES LTDA
ADVOGADA
: CASSIA CANDIDA BRANDAO RAMOS - SP141202
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. ART. 932 DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUCIENE PEDRAO
REDE (LUCIENE) pretendendo a reforma da decisão que negou seguimento ao seu
recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Relatora CLAUDIA MENGE, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ação
declaratória de rescisão contratual e condenatória de restituição de
valores e de indenização por danos morais. Piscina e equipamentos
adquiridos e não entregues. Sentença de extinção do processo sem
resolução do mérito por ilegitimidade passiva. Insurgência da autora.
- Ilegitimidade passiva. Rejeição. Condições da ação
verificadas
. Precedente do STJ.
in status assertionis
- Compra e venda. Piscina e equipamentos. Produto
supostamente adquirido que não é fabricado por CMG. Substrato
documental que não comprova a efetiva aquisição, nem o pagamento
Documento eletrônico VDA50728887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 889e41c5-cf7b-410e-9275-c413b8caa343

integral do preço. Parcelas mensais constantes de fatura de cartão de
crédito direcionadas a pessoa jurídica já extinta.
Demanda improcedente.
RECURSO DESPROVIDO. e
( -STJ, fls. 312/313)

Irresignada, LUCIENE interpôs recurso especial, com base no art. 105, III,
alíneas
, da CF.
a e c
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal que não comporta conhecimento.
A decisão de inadmissibilidade do especial ficou assim redigida:

Violação aos arts. 373 do CPC, 186, 187 927 do CC e
demais artigos elencados
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos
dispositivos arrolados, pois as exigências legais na solução das
questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao
declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
[...]
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a Turma
Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias
do processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra
"c".
O dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por
certidão, ou cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial
ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido
publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado
disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo ser
demonstrado de forma analítica, mediante o confronto das partes
idênticas ou semelhantes do V. Acórdão recorrido e daqueles
eventualmente trazidos à colação, na forma exigida pelo artigo 1.029,
§1o, do Código de Processo Civil, com a transcrição dos trechos que
configurem o dissídio, mencionadas as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados (neste sentido, o Agravo em
Recurso Especial 2007116/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
in D Je de 02.08.2022; o Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial 1765086/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, in D Je
de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso Especial 1999092/SP, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, in D Je de 09.02.2022). e
( -STJ, fls.
340/341)

Verifique-se, da atenta leitura da petição do agravo em recurso especial, que
LUCIENE não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, não havendo
combate específico a respeito da incidência da Súmula n. 7 do STJ, bem como das
razões de não demonstração do dissídio jurisprudencial.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
Documento eletrônico VDA50728887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 889e41c5-cf7b-410e-9275-c413b8caa343

desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao recurso.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ,
ônus do qual não se desincumbiu a parte insurgente. Assim, não tendo o recurso
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o
art. 932, III, do CPC.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL. CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
FUNDAMENTO
DA
ADMISSIBILIDADE NEGATIVA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTS.
932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial se a parte deixa
de impugnar fundamento da decisão de admissibilidade negativa, que
obstou o seguimento a parte do apelo por força do artigo 1.030, inciso
I, alínea "b", do Código de Processo Civil.
2. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.565.679/GO, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe
7/12/2020
)
11/12/2020

Destaque-se, por fim, que a justiça não pode favorecer quaisquer das partes
de um litígio, devendo respeitar rigorosamente o texto da lei sob o risco de fugir de seu
dever precípuo. Dessa forma, esclareça-se que o que, por vezes, se afirma ser rigor
excessivo é, em verdade, o mais expresso respeito aos dispositivos legais que devem
ser aplicados igualmente a todos os envolvidos na demanda.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
Documento eletrônico VDA50728887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 889e41c5-cf7b-410e-9275-c413b8caa343

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 889e41c5-cf7b-410e-9275-c413b8caa343

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.976.511 / SP
Número Registro: 2025/0239725-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000089020238260474
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIENE PEDRAO REDE
ADVOGADOS : VITOR HUGO BERNARDO - SP307835
GUILHERME ROCHA - SP345783
AGRAVADO
: CMG FABRICA DE PISCINAS PEDRANOPOLIS LTDA.
ADVOGADOS : SOLANGE HERREIRO ALBUQUERQUE - SP289962
FREDERICO LIMA ALBUQUERQUE - SP353589
AGRAVADO
: ALAN RICARDO PIZO 30660485869
AGRAVADO
: F.V.PERES PIZO PISCINAS E AQUECEDORES LTDA
ADVOGADA
: CASSIA CANDIDA BRANDAO RAMOS - SP141202
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50973487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:53
Código de Controle do Documento: 5e90492f-2570-456c-8ba2-a5a0777dad7c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:53
Código de Controle do Documento: 5e90492f-2570-456c-8ba2-a5a0777dad7c